Tribunal: TJES
Processo: 5016493-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016493-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO KIPER DALCOMUNE
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Sustenta o Autor, que no aeroporto de Londres a Ré teve problemas técnicos para imprimir o bilhete aéreo do Autor, fato que o impediu de realizar compras no duty free, bem como alega que os dois voos de conexão sofreram um atraso de 30 (trinta) minutos aproximadamente. Ao chegar no aeroporto de Guarulhos, o Autor foi surpresado, pois, suas malas haviam sido extraviadas, assim, teve que permanecer no aeroporto para registrar a ocorrência, razão pela qual não pode embarcar no ônibus que faria o trajeto de São Paulo para o Rio de Janeiro e após, para seu destino final, Vitória. Dessa forma, o Autor efetuou a compra de uma passagem aérea com destino a Vitória para o dia 24-12-2023 às 12:00 horas, tendo que pernoitar no aeroporto, bem como que sua mala somente foi devolvida 15 (quinze) dias após a sua chegada em Vitória”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento das seguintes quantias: 1) R$5.000,00 em danos morais e 2) Restituição em danos materiais no valor de R$493,00, referente ao dano ocorrido nas bagagem do autor.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência total dos pedidos. Sendo que a parte requerente, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença merece reforma parcial.
5. Quanto ao pedido de majoração do dano material em relação a uma das malas do autor, inicialmente, têm-se que não restou comprovada de forma inequívoca a compra da mala de 290 euros, restando juntado tão somente um print da página da loja virtual que realiza a venda do produto, não havendo comprovante de pagamento ou nota fiscal que confirme a aquisição do produto, não cumprindo a parte com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC. 373, inciso I), de forma que não é possível a procedência deste ponto, devendo ser mantido o valor fixado na origem, haja vista não ser cabível a reformatio in pejus.
6. No referente a restituição do valor utilizado em compras de roupas e demais itens diários, entendeu a decisão de piso: “Quanto ao pedido de restituição da quantia de R$ 4.534,38 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente a compra de vestimentas em razão do extravio da bagagem, verifica-se que o Autor agravou o seu dano a medida que efetuou compras de roupas de alto valor e que agregaram ao seu patrimônio. Ademais, o Autor estava retornando para sua casa, não se justificando a compra de tantas roupas”. No entanto, é necessário uma análise objetiva quanto a esse ponto, ressaltando-se que a parte autora ficou por 15 dias sem acesso a sua mala e seus pertences, sendo portanto justificado o pleito de forma parcial. Restou devidamente comprovado pelo autor, fls. 32-34 da petição inicial, a compra de itens de vestuário e higiene no valor total de R$4294,49, não devendo ser considerado as 2 unidades de “sonho azul Feliz aniversário” no total de R$239,98 visto que, por pesquisa, trata-se de brinquedo infantil, ausente da fundamentação apresentada pela parte.
6. No referente ao pedido de restituição das passagens, venho novamente e respeitosamente, divergir da sentença de piso, uma vez que o atraso que levou a perda dos ônibus se deu em razão do procedimento necessário para a realização do protocolo de extravio de bagagem, que ocorreu por culpa da Requerida, de forma que a parte faz jus a restituição dos valores pagos a título de viagem, no total de R$1950,53.
7. No referente aos danos morais a quantia de R$5.000,00 exarada pelo juízo de piso, condiz com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema. Ademais, inexiste nos autos quaisquer elementos que apontem agravamento suficiente para a majoração.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O DANO MATERIAL PARA A QUANTIA DE R$6.248,03. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)